Tribunal: TJSP
Processo: 2294839-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Embargos à execução não opostos. Irresignação por meio de objeção de pré-executividade. Argumentação no sentido de se tratar de questão de ordem pública, passível de impugnação simples. Inexequibilidade do título. Falsidade não demonstrada de plano. Requisitos do título executivo. Matéria passível de conhecimento. Requisitos indispensáveis

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Embargos à execução não opostos. Irresignação por meio de objeção de pré-executividade. Argumentação no sentido de se tratar de questão de ordem pública, passível de impugnação simples. Inexequibilidade do título. Falsidade não demonstrada de plano. Requisitos do título executivo. Matéria passível de conhecimento. Requisitos indispensáveis à executividade do título observados. Decisão mantida.

Agravo não provido.